Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701519-11.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016 EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, HELENA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, LUIS PEREIRA BRAGA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, DORACI PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE SEVERIANO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE FLORICENA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ALEIXO PEREIRA BRAGA NETO, FRANCISCO PAULA PEREIRA, DOLORES MAGALHAES BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonidia Braga Meireles e Outros (ID 38688271) em face da decisão desta Relatoria que homologou o pedido de desistência da cautelar incidental (ID 38265540), suscitando a prevenção da Desembargadora Fátima Rafael, integrante desta egrégia 3a. Turma Cível, para julgamento do presente feito. Em suas razões os Embargantes, ora Apelantes, afirmam que há “prevenção da Des. Fátima Rafael, em razão da prevenção nos autos 0009319-73.2017.8.07.0018 vinculados ao AGI 2010 00 2 015112-9 interposto contra Decisão proferida nos autos do processo de Desapropriação Indireta 0040699-77.2004.8.07.0016”. Em sede de contrarrazões, a TERRACAP alega a irregularidade da representação processual e o não recolhimento do devido preparo, bem como a ausência de omissão (ID 39304706). O MPDFT fora cientificado. Por consequência, requereu a emissão de certidão pela Secretaria da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de identificar “qual foi o primeiro Relator a manifestar-se no litígio, após a saída do então Relator dos feitos, Dr. Humberto Adjuto Ulhôa, e assim restar assentado quem é o Desembargador prevento dentro desta egrégia 3a . Turma Cível” (ID 40297445). Deferido o requerimento do Parquet, a Secretaria da 3a Turma Cível emitiu certidão, nos seguintes termos (ID 40591521): [...] Entre as ações e os recursos listados nas certidões de distribuição, para fins análise quanto a prevenção em segundo grau de jurisdição, somente os recursos constantes dos itens 3, 6, 10, 11, 12 e 13 são considerados na análise de possível prevenção de relator ou de órgão. Dentre estes recursos, a ordem de distribuição, do mais antigo para o mais recente é a seguinte: 1o –AGI 2010 00 2 015112-9, distribuído em 15/09/2010, item 10; 2o – APC 0009319-73.2017.8.07.0018, distribuída em 14/12/2020, item 3; 3o - AGI 0711400-66.2021.8.07.0000, distribuído em 19/04/2021, item 11; 4o - APC no 0040699-77.2004.8.07.0016, redistribuída 21/07/2021, item 12; 5o - APC no 0701270-60.2021.8.07.0018, redistribuída em 26/10/2021, item 13; 6o – APC no 0702631-15.2021.8.07.0018, redistribuída em 08/02/2022, item 6; O recurso mais antigo distribuído à Terceira Turma Cível foi o AGI 2010 00 2 015112-9, porém considerado para apenas para fins de prevenção de órgão, pois o Excelentíssimo Desembargador Humberto Ulhôa a partir da distribuição do segundo recurso mais, antigo, APC 0009319-73.2017.8.07.0018, já não integrava a Turma. É o que prevê o art. 81, caput, do RITJDFT. [...] A segunda distribuição mais antiga, repito, APC 0009319-73.2017.8.07.0018, foi feita à Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, em observância ao art. 81 e ao que prevê o § 1o do art. 79 : “Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. Já em relação à distribuição do terceiro recurso mais antigo, AGI 0711400-66.2021.8.07.0000, foi realizada ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho e, não à Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, pois ela se encontrava afastada no período de 19 a 23/04/2021. Ao que tudo indica a CODIS – Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância se baseou na distribuição do recurso anteriormente mencionado (0711400-66.2021.8.07.0000) para fazer a distribuição dos recursos indicados nos itens 12 e 13 ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho, sem observar a distribuição mais antiga feita a um Magistrado ainda integrante da Turma, qual seja, da APC 0009319-73.2017.8.07.0018, foi feita à Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael. Já a sexta e última distribuição, APC 0702631-15.2021.8.07.0018, ocorreu primeiramente à Excelentíssima Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, ou seja, em 04/11/2021, que determinou posteriormente a redistribuição ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho. Observo que no período de 03 a 05/11/2021 a Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael encontrava-se afastada. Por fim, de acordo com informações prestadas pelo servidor Marcio Sathler de Ligório Silva, supervisor da CODIS – Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância, a distribuição por prevenção observa, primeiramente, a prevenção de órgão e, para fins de determinação da relatoria, o recurso mais antigo em que o Magistrado compõe o órgão prevento. A exceção a este critério é aplicada quando o Magistrado encontra-se afastado temporariamente. Em razão dos esclarecimentos prestados pela Secretaria da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, o Ministério Público oficiou “pelo acolhimento dos Embargos de Declaração diante de erro material na distribuição do feito, a fim que o processo seja redistribuído para a eminente Desembargadora Fátima Rafael”, nos seguintes termos (ID 41481015): “Verifica-se que o AGI 2010 00 2 015112-9, distribuído em 15/09/2010 é o processo mais antigo distribuído à Terceira Turma Cível, que passou a ser considerada preventa, nos termos do art. 81, caput e §1o do RITJDFT e à época, a distribuição ocorreu para o Excelentíssimo Desembargador Humberto Ulhôa. O segundo processo mais antigo, a APC 0009319-73.2017.8.07.0018 foi distribuída em 14/12/2020, a esta Terceira Turma, porém, o Excelentíssimo Desembargador Humberto Ulhôa, até então prevento, já não mais a integrava, motivo pelo qual, nos termos do art. 79 e 81, § 1o do RITJDFT, o processo foi redistribuído à eminente Desembargadora Fátima Rafael, que se tornou preventa. O terceiro processo mais antigo, AGI 0711400-66.2021.8.07.0000, distribuído em 19/04/2021, foi encaminhando ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho e, não à Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, pois ela se encontrava afastada no período de 19 a 23/04/2021. O quarto processo mais antigo, APC no 0040699-77.2004.8.07.0016, redistribuído1 em 21/07/2021 (neste momento, oportuno repisar que este é o processo ao qual está vinculado o presente Pje) deveria ter sido distribuído à Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, porque a APC 0009319-73.2017.8.07.0018, que tornou-a preventa após a saída do Dr. Humberto Ulhôa, ainda estava em trâmite, referido processo foi arquivado somente em 04/11/2021, porém, diferentemente do esperado, a APC foi distribuída a Sua Excelência o Desembargador Roberto Freitas Filho. Nesta mesma incorreção, incidiu o quinto processo mais antigo, a APC no 0701270-60.2021.8.07.0018, redistribuída2 em 26/10/2021. Em princípio, de acordo com a certidão dessa 3a Turma, a distribuição equivocada se deu por parte da CODIS, in verbis : “(...) Ao que tudo indica a CODIS – Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância se baseou na distribuição do recurso anteriormente mencionado (0711400- 66.2021.8.07.0000) para fazer a distribuição dos recursos indicados nos itens 12 e 13 ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho, sem observar a distribuição mais antiga feita a um Magistrado ainda integrante da Turma, qual seja, da APC 0009319-73.2017.8.07.0018, foi feita à Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael”. Desse modo, considerando as informações trazidas na certidão ID 40555029, os processos APC no 0040699-77.2004.8.07.0016 (com seus 26 feitos relacionados) e APC no 0701270-60.2021.8.07.0018 (com seus 8 feitos relacionados) devem ser redistribuídos à eminente Desembargadora Fátima Rafael, por prevenção”. D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. No mérito, entendo assistir razão ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, existe o erro material indicado, nos termos da certidão emitida pela Secretaria desta Turma Cível e da manifestação do Ministério Público do DF, que atua em segunda instância, vez que houve distribuição de recurso à 3a Turma Cível, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, anterior à distribuição do presente feito, especificamente da APC 0009319-73.2017.8.07.0018, o que a torna preventa para o julgamento. Ressalte-se que o presente feito, na origem, se trata de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos do processo n. 0040699-77.2004.8.07.0016. Assim, havendo prevenção no referido processo principal, os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, são atingidos pela prevenção. De acordo com o Art. 81, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Isto posto, verificando a presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência a Desembargadora FATIMA RAFAEL. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022 15:40:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador